Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-85.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000575-85.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELLY NOBREGA GRESPAN DE OLIVEIRA - CPF: 156.482.917-01 (ADVOGADO), LUCIANA MOREIRA - CPF: 875.284.101-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO RITO ESTABELECIDO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, por meio da qual se postulava a limitação das cobranças mensais ao patamar de 20% da renda líquida, no bojo de ação fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a limitação das cobranças mensais em favor do consumidor superendividado antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 prevê, como primeira etapa do procedimento de superendividamento, a realização de audiência de conciliação, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento aos credores.
4. A limitação das cobranças somente poderá ocorrer após a tentativa de conciliação, não sendo viável sua concessão liminar antes do contraditório com os credores.

5. Inexistem, na hipótese, elementos probatórios robustos que evidenciem, desde já, a probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC), tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. O indeferimento da liminar não impede a rediscussão da matéria após a audiência, momento mais oportuno para avaliação da situação de endividamento e da proposta de repactuação.
7. Jurisprudência de Tribunais e do TJMT tem rechaçado a concessão de liminar em tais circunstâncias, exigindo prévia tentativa de conciliação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A limitação dos descontos mensais em ação fundada na Lei do Superendividamento deve ser precedida da audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de tutela antecipada antes da manifestação dos credores e da análise da proposta de pagamento viola o rito legal e o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1000169-50.2024.8.11.0000; TJ-RJ, AI 0002666-32.2024.8.19.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA MOREIRA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que nos autos da
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência

que move em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
BANCO BRADESCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
,
indeferiu
o pleito liminar de limitação dos descontos em seus rendimentos mensais em 20%.

Em suas razões recursais, a agravante alega que os empréstimos consignados consomem mais de 67,34% de seu salário, o que inviabiliza sua subsistência e de sua família, violando o
princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial
tutelados pela Lei do Superendividamento.

Requer, assim, a
limitação dos descontos em 20% dos rendimentos
para preservar o mínimo vital, requerendo a concessão de efeito ativo para determinar esse limite.

O processo é coberto pelo benefício da justiça gratuita (ID 277327294).

O processo foi inicialmente distribuído à Turma Recursal, sendo determinada a remessa ao e. Tribunal de Justiça, ante o equívoco na distribuição.

A liminar foi indeferida em ID. 279163379.

Regularmente intimados, apenas a
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

apresentou contrarrazões em ID. 281940365 postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
LUCIANA MOREIRA
solicitando a repactuação de dívida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
,
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
BANCO BRADESCO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para limitar as cobranças até 20% de seus rendimentos mensais, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)A tutela provisória compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

O artigo 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no artigo 300, §3º do CPC.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, em sede de tutela de urgência de natureza satisfativa, este Juízo não vislumbra, nesse momento processual, sobretudo, “initio litis”, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em que pese à alegação da parte requerente, por se tratar de demanda regida por rito especial previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, prudente no presente caso é ofertar o contraditório e designar audiência de conciliação.

Essa é a jurisprudência deste Tribunal:

(N.U 1028867- 03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

1 – Diante do exposto, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza, podendo ser reapreciado após a realização da audiência de conciliação.

(...)” (ID. 278118355)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a concessão do efeito ativo.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de limitação dos descontos consignados antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento
.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor,
estabeleceu regras específicas sobre o superendividamento
, garantindo a adoção de procedimentos obrigatórios antes da imposição de limitações contratuais aos credores.

Dentre esses procedimentos, destaca-se aquele previsto no art. 104-A do CDC, o qual determina que, ao receber o pedido de
repactuação da dívida
, o magistrado deve, primeiramente,
designar audiência de conciliação com os credores
, oportunidade em que o consumidor poderá apresentar um plano de pagamento viável e proporcional às suas condições financeiras. Vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” destaquei

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art . 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas.
Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000169-50 .2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024) Destaquei

Ainda:

“Agravo de Instrumento. Direito do consumidor. Prevenção e combate ao superendividamento. Ação de repactuação de dívidas
. Autora que contraiu empréstimos com o banco réu. Alegação de comprometimento do mínimo existencial. Decisão que indeferiu a tutela antecipada e deixou de limitar os descontos ao patamar de 30% sobre os rendimentos da autora. Inconformismo .
Confirmação. Há necessidade de prévia audiência conciliatória ou de mediação junto ao credor para apresentação do plano de pagamento pela devedora.
Pedido de tutela antecipada que deve ser examinado após a audiência. Manutenção da decisão, devendo, entretanto, o Juízo a quo designar a audiência à que faz alusão o art . 104-A, da Lei 8.078/1990
. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002666-32 .2024.8.19.0000 202400203835, Relator.: Des(a) . LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 26/02/2024) Destaquei

Outrossim, segundo o art. 104-B do mesmo
códex,
somente se não se obtiver êxito na audiência de conciliação, é que será instaurada a ação de superendividamento.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual, sendo imprescindível aguardar a realização da audiência de conciliação.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025